Tribunal: TJSP
Processo: 2138663-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS ATINENTES À REGULARIZAÇÃO DA CONTINUIDADE REGISTRAL DE IMÓVEL GERADOR DE DÍVIDA PROPTER REM, PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DE PENHORA, AO FUNDAMENTO DE QUE TAL DEVE SER TENTADO EM SEDE PRÓPRIA E NÃO NA EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS ATINENTES À REGULARIZAÇÃO DA CONTINUIDADE REGISTRAL DE IMÓVEL GERADOR DE DÍVIDA PROPTER REM, PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DE PENHORA, AO FUNDAMENTO DE QUE TAL DEVE SER TENTADO EM SEDE PRÓPRIA E NÃO NA EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pleitos de regularização registral para penhora de imóvel gerador de dívida propter rem. O Agravante busca reforma da decisão para obrigar a executada e terceiros a apresentar contratos originais de compra e venda do imóvel.
II. A questão em discussão consiste em verificar se é possível exigir a regularização registral do imóvel no âmbito de execução de título extrajudicial.
III. Razões de Decidir. Questão prejudicial. O recurso é intempestivo, pois visa atacar decisão anterior que já havia indeferido os mesmos pedidos. Inteligência do art. 932, III, do CPC.
IV. Tese de julgamento: Recurso intempestivo não pode ser conhecido. RECURSO NÃO CONHECIDO.